Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720697-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A EMBARGADO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de maio de 2020 13:24:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador